Tribunal: STF
Processo: RE 1568752
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 12):   



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, por entender que o PIS/COFINS deve compor a base de cálculo do ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Composição da base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Manutenção da decisão, por ser legítima a inclusão do PIS/COFINS, na base de cálculo do tributo estadual, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Apelação improvida.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 15).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 17), a parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º, 150, I, 155, II c/c §2º, I da Constituição Federal. 



    Defende a ilegalidade e a inconstitucionalidade da incidência dos valores do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. 



    Requer, ainda, o reconhecimento de seu direito à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 19).  



    Decido.        



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 69), no qual se fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", não havendo falar em sua aplicação por analogia.



    Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ‘’A questão apresentada não se confunde com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR, que diz respeito à formação da base de cálculo do PIS/COFINS e à possibilidade de inclusão do ICMS neste cálculo, mas diz respeito à base de cálculo do ICMS. 



    Sobre a base de cálculo do ICMS, dispõe a Lei Complementar Federal nº 87/1996:



    ‘Art. 13. A base de cálculo do imposto é:



     (...)



     § 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo: 



    (...) 



    II - o valor correspondente a:



     a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; 



    b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. (...).’



     A partir da legislação de regência, é correto concluir que a base de cálculo do ICMS contempla, para além do valor da operação, as demais importâncias pagas, daí porque não há ilegalidade, tampouco indevida ampliação da base de cálculo do tributo. 



    A questão relacionada ao PIS/COFINS não é nova nesta Corte de Justiça, que tem adotado o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legitima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo estadual, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação.’’



    Desse modo, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido o seguinte precedente do Plenário da Corte.



    ‘’AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.322.745/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/21; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/17; e ARE nº 1.311.192/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/8/21; ARE nº 1.361.926/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente